Tribunal: TJES
Processo: 5011176-59.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011176-59.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANETI DOS SANTOS MACHADO
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011176-59.2024.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
VANETI DOS SANTOS MACHADO

REC
ORRID
A
:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
A
AUTOR
A
. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS.
DESNE
CESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS
MORAI
S
.
RECURSOS INOMINADO
IM
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11481169.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11481169), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11481167), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$173,23 (cento e setenta e três reais e vinte e três centavos), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENAR ainda a requerida, ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531- 90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Trata-se de ação de prestação de fazer c/c reparação de danos morais
com pedido de tutela antecipada de urgência, em razão de descontos de contribuições
associativas
efetivadas ilicitamente no benefício previdenciário d
a
Autor
a
.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que as cobranças realizadas foram indevidas, à revelia do consumidor, em patente afronta às normas de consumo.

O

Auto
r
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegand
o
necessidade de majoração dos danos morais.

Pois bem.

S
opesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular as recorridas na prática dos mesmos atos,
entendo desnecessária a majoração do valor estabelecido a título de indenização por danos morais
, uma vez que a situação descrita não apresenta danos severos à personalidade da Recorrente, sendo o montante estipulado em sentença justo e suficiente.

Explica-se: O valor fixado deve ser condizente com a gravidade da conduta da Recorrida, com a extensão dos danos experimentos, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento da parte contrária, sem lhe causar enriquecimento indevido, considerando ainda a capacidade econômica das partes.

Assim, considerando a situação descrita e o conjunto dos autos,
entendo que é justo, proporcional e razoável o montante fixado pelo juízo primevo, no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), motivo pelo qual voto pela manutenção da r.
s
entença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

a
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)